Tribunal: TJDFT
Processo: 0752413-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, especialmente quando o credor não encontrou outros bens do devedor passíveis de penhora.

2. Uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, não há falar em direitos aquisitivos do devedor fiduciante, sendo inviável o deferimento de penhora.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.